Tribunal: TJMT
Processo: 0005121-61.2013.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005121-61.2013.8.11.0037

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUAREZ DE PAULA - CPF: 383.906.470-87 (EMBARGADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.578.348-40 (ADVOGADO), WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (EMBARGANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (EMBARGANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA (EMBARGANTE), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 167454697).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é contraditório e omisso.

Contraditório, menção expressa de que o bem foi reintegrado ao o autor/apelado/embargado, porém, mesmo assim, caberia ao réu/apelante/embargante o pagamento do financiamento.

E, omisso, porque o autor/apelado/embargado deixa clara a desistência dos pedidos de danos morais e materiais, o que seria incontroverso nos autos, de maneira que não poderia esta Corte adentrar na matéria, uma vez que a renúncia não foi matéria impugnada, portanto, em nada poderia socorrer o autor/apelado/embargado, que deixou de recorrer (ID 168073193).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, com a condenação da parte embargante ao pagamento de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (ID 169227155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, o Embargante, a título de contradição e omissão, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não merece reforma.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, o embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Com efeito, em nenhum momento o acórdão vergastado condenou o ora embargante ao pagamento do financiamento do veículo, mas apenas menção que o valor pleiteado como indenização por perdas e danos tem por finalidade indenizar o autor/apelado, ora embargado, no que ele razoavelmente deixou de lucrar, ante a ausência de devolução da colheitadeira, do pagamento acordado referente ao financiamento, bem como dos gastos despendidos para o funcionamento do bem.

O acórdão somente reconheceu que é perfeitamente cabível a condenação do réu/apelante, ora embargante ao pagamento de
indenização pelo uso do bem
, durante logos 08 (oito) anos,
bem como dos valores dispendidos pelo proprietário para o conserto do veículo
, tão somente!

Outrossim, quanto ao fato do acórdão reconhecer não ter havido renúncia quanto ao pedido de danos morais, não significa dizer que está julgando matéria não impugnada, uma vez que para julgamento do recurso não importa os termos os quais equivocadamente possam as partes utilizar-se para definir um fato, mas sim o fato em si tal como ele se deu.

E, no caso, da análise do caderno processual, evidencia-se que não houve a propalada renúncia no tocante aos danos materiais, pois o que ocorreu foi a correção ao valor dado à causa, uma vez que o juízo singular acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pelo requerido/apelante e determinou a emenda da inicial para retificação do valor da causa (ID 158432319).

Logo, não há que se falar cabimento de honorários de sucumbência quanto à parcela renunciada dos danos materiais, porquanto, repisa-se, não houve a propalada renúncia.

Logo, tem-se que não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A propósito, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Ainda importa salientar que, no momento, entendo pela não aplicação da penalidade disposta no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, na oposição de mais um recurso com intuito de rediscussão da matéria, presumir-se-á o caráter meramente protelatório, com a incidência imediata da multa em questão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023